Tribunal: TJSP
Processo: 2045535-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11a Câmara de Direito Público, observadas as decisões proferidas nos Temas n° 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ – Reexame da matéria a luz do art. 1.030, II, do CPC – Decisão mantida.